Tribunal: TJDFT
Processo: 0711281-17.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA. ADSTRIÇÃO AO PEDIDO E À CAUSA DE PEDIR. JULGAMENTO EXTRA PETITA NÃO CONFIGURADO. DECISÃO-SURPRESA. INOCORRÊNCIA. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. REAJUSTES SALARIAIS. PLANO COLLOR. SERVIDOR QUE INGRESSOU NO SERVIÇO PÚBLICO EM 1995. ILEGITIMIDADE ATIVA. SENTENÇA MANTIDA.
I. À luz dos artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil, respeitado o objeto da demanda, não traduz julgamento “extra petita” o enquadramento legal dos fatos pelo juiz de maneira diversa daquela pretendida pelas partes.
II. A aplicação do direito em consonância com a compreensão judicial do pedido e da causa de pedir não atenta contra o disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil.
III. O juiz pode decidir mediante embasamento legal não afirmado ou discutido pelas partes, desde que se atenha aos fundamentos jurídicos da demanda.
IV. Se o apelante se tornou servidor público distrital em 1995, não estava no espectro de servidores substituídos pelo Sindireta/DF na ação coletiva 2000.01.1.104137-3, que teve por objeto a recomposição remuneratória dos servidores públicos distritais no período de março a julho de 1990.
V. Apelação conhecida e desprovida.